Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721690-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA CRISTINA CAMILO EMBARGADO: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRA CRISTINA CAMILO contra acórdão de ID 31669032, que negou provimento ao recurso interposto em embargos de terceiro opostos em desfavor de ABDON CARLOS RIBEIRO JORDAO. Em seu recurso, a embargante alega que houve omissão do acórdão. Aduz falta de fundamentação, visto que o julgado apenas ratificou os fundamentos da sentença (ID 32151563). Sem contrarrazões (ID 32792696). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, entendo que é caso de aplicação do referido dispositivo, pois os embargos em análise não atendem a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. No caso dos autos, a disponibilização do acórdão no DJe ocorreu em 12/01/2022 (quarta-feira), considerado publicado no dia útil seguinte, qual seja, em 13/01/2022 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 14/01/2021 (sexta-feira) (ID 31873770). Nesse contexto, os embargos de declaração deveriam ter sido opostos até o dia 20/01/2022 (quinta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis (art. 219 e art. 1.023 do CPC). Porém, o recurso foi protocolado somente em 26/01/2022 (ID 32151562), razão por que deve ser reconhecida a sua intempestividade. Sendo assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2022 14:55:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador